Tribunal: TJMT
Processo: 1010168-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010168-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO WILLIAN DE OLIVEIRA - CPF: 328.923.328-69 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENSA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PENA DE MULTA, POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DOS TIPOS PENAIS PELOS QUAIS O AGRAVANTE FOI CONDENADO – NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE – POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DO PARCELAMENTO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.

A hipossuficiência financeira não é suficiente, por si só, para afastar ou suspender a condenação à pena de multa pelos crimes de furto qualificado, receptação e tráfico de drogas, porquanto se trata de sanção prevista no preceito secundário das normas penais incriminadoras e, portanto, de aplicação cogente, inexistindo previsão legal que autorize a sua isenção e/ou dispensa do pagamento. Contudo, admite-se o pedido de parcelamento da pena de multa, que deverá ser endereçado ao Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

FERNANDO WILLIAN DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
FERNANDO WILLIAN DE OLIVEIRA
contra a r. decisão de ID 210170184 – págs. 62/65, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do PEP n.o 0000583-42.2018.811.0011, em que
indeferiu o pleito do reeducando de suspensão da exigibilidade da pena de multa
imposta,
a despeito de sua situação de hipossuficiência financeira
.

Nas razões recursais de ID 210170184
– págs. 82/85, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o agravante almeja a reforma do r.
provimento jurisdicional monocrático, a fim de
suspender a exigibilidade do pagamento da pena de multa
, haja vista sua
situação de penúria econômica
, uma vez que exerce labor como ajudante de pedreiro na construção civil de forma
temporária
, não podendo dispor do valor atualizado da sanção pecuniária – que totaliza R$ 26.723,83 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), sem prejudicar sua própria subsistência.

Em contrarrazões recursais vistas no ID
210170186 – págs. 79/85
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pela manutenção da r. decisão vergastada.

Exercitando o juízo de retratação sob o ID 210170186 – págs. 100/103, a d. autoridade judiciária manteve a r. decisão atacada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
211683673
, opinou pelo
desprovimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o agravo em execução é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do recurso, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do SEEU que o agravante
FERNANDO WILLIAN DE OLVEIRA
responde ao Processo Executivo de Pena n.o 0000583-42.2018.811.0011, em trâmite no d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, no bojo do qual cumpre, atualmente, no regime
aberto
, a pena unificada de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 721 (setecentos e vinte e um) dias-multa, decorrente das condenações definitivas proferidas no bojo das seguintes ações penais:

1.

Ação penal n.o 0001817-06.2011.811.0011 (comarca de Mirassol D’Oeste/MT), em que condenado pelo crime do
art. 155, §4o, do Código Penal
, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal;

2.

Ação penal n.o 0007963-80.2015.826.0019 (comarca de Americana/SP), em que condenado pelo crime do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal;

3.

Ação penal n.o 0000512-33.2017.826.0019 (comarca de Americana/SP), em que condenado pelo delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Na instância singela, referindo que o reeducando não possui condições financeiras para quitar a pena de multa sem causar prejuízos ao próprio sustento, a i. Defesa pugnou pela suspensão da exigibilidade do pagamento da aludida sanção pecuniária; pretensão esta que restou indeferida pelo magistrado
a quo.

Inconformada com a decisão exarada pela autoridade judiciária de primeiro grau, a i. Defesa interpôs o presente recurso de agravo em execução, visando a reforma do pronunciamento judicial, nos termos já relatados.

Sem razão
, contudo.

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui
natureza autônoma
, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Outrossim, é certo que inexiste previsão legal que autorize a sua isenção em virtude da hipossuficiência financeira do apenado, tendo em vista que se trata de sanção penal de aplicação cogente, a qual não pode ser afastada ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO SIMPLES E POSSE DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) –
4. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO LEGAL – PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – (...)

4.
Conforme previsão expressa no preceito secundário do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privativa de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do recorrente.
(...)”.
(Ap 145393/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 31/05/2017) – Grifei.

Portanto, tendo em linha de conta que consoante o método bifásico previsto no ordenamento jurídico, na fixação da pena de multa,
é o valor unitário de cada dia-multa que deve manter relação com as condições econômicas do apenado
[
e não a quantidade de dias-multa
] e,
in casu
, as penas de multa das 03 (três) condenações definitivas existentes em face do reeducando foram fixadas proporcionalmente às sanções privativas de liberdade, demais disso, foi estabelecido o valor unitário no piso legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato; inexiste qualquer irregularidade a ser sanada por esta instância revisora.

Além do mais, não se descura que
FERNANDO WILLIAN DE OLIVEIRA
comprovou estar exercendo atividade lícita como auxiliar de pedreiro na construção civil por meio da empresa E. G. de Sá, na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (ID 210170184 – págs. 105/106); de modo que a alardeada situação de penúria econômica que justifique a isenção do pagamento da sanção pecuniária não resta de todo comprovada nos autos.

Demais disso, impende registrar que embora não seja possível o pretendido decote da pena de multa, o seu
parcelamento
poderá ser requerido pela i. Defesa junto ao d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50,
caput
, do Código Penal e art. 169 da Lei de Execução Penal; sendo tal proceder, inclusive, amparado pela jurisprudência deste eg. Sodalício Estadual, veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SÃO FAVORÁVEIS, A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER RECONHECIDA E A SITUAÇÃO ECONÔMICA PRECÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E NÃO APLICAÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SÚMULA 231 DO STJ – PENA DEFINITIVA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO– JULGADO DO TJMT – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PREMISSA CONSOLIDADA NO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA – ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Carece de interesse recursal o pedido referente ao abrandamento da pena-base, se na segunda fase da dosimetria da pena a sanção foi fixada no mínimo legal, não sendo fixada em patamar menor, em obediência à Súmula 231 do STJ” (TJMT, Ap no 20066/2015)

A impossibilidade financeira não tem o condão de afastar o pagamento da pena pecuniária, conforme premissa consolidada no c. STJ, pois “trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador.” (STJ, HC no 298.188/RS)

Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a possibilidade de parcelamento da pena de multa (CP, art. 50 do CP e LEP, art. 169).”

(TJMT, Ap 85165/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016) ­– grifei.

Não discrepa o posicionamento adotado no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ISENÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO SENTENCIADO – SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

-
Diante da ausência de comprovação da miserabilidade jurídica do agravante a possibilitar-lhe a isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, é de se manter a decisão de primeiro grau em seus demais termos
.

- A multa é uma sanção de caráter penal cominada abstratamente para ser aplicada cumulativamente ou alternativamente com a pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para a isenção ou suspensão do seu pagamento ante a alegação de hipossuficiência de recursos financeiros.”
(TJMG, Ag em ExcecPn 1.0000.21.210872-4/001 – 1a Câmara Criminal – j. 22/3/2022 – julgado por Wanderley Paiva – Dje 23/3/2022). Grifei.

Destarte, preservo a execução da pena de multa imposta ao ora agravante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
FERNANDO WILLIAN DE OLIVEIRA
, mantendo incólume o r. provimento jurisdicional monocrático proferido pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do PEP n.o 0000583-42.2018.811.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024